Tribunal: TJDFT
Processo: 0727302-11.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO – ALTERAÇÃO UNILATERAL DAS CONDIÇÕES DE TRANSPORTE AÉREO – RESILIÇÃO CONTRATUAL MOTIVADA – RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL – MEROS DISSABORES. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Todos os que participam da cadeia de consumo têm responsabilidade pelos danos decorrentes do fato ilícito ou do defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no art. 7o, parágrafo único, do CDC.
2. No entanto, em se tratando de responsabilidade de agência de turismo, própria ou franqueada, em que o negócio realizado foi a venda de pacote turístico, inaplicável o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SILVIO LUCIO DELGADO SOUZA MIZUTA REJEITADA.
3. A pretensão da parte autora é de obter o imediato ressarcimento dos valores pagos na compra de pacote turístico e de indenização de danos morais, em decorrência da alteração das condições contratuais. Narrou o autor que o pacote turístico contemplava o transporte aéreo de Brasília para Maceió, mas que por readequação da malha aérea o ponto de início e chegada passaria a ser o aeroporto que serve a cidade de Goiânia/GO, distante 200 km de Brasília. Acrescentou que a comunicação da alteração de voo foi realizada no dia 09.11.2020, sendo que a data de embarque estava programada para o dia 26.12.2020, com retorno no dia 02.01.2021. A sentença julgou procedentes os pedidos e condenou as requeridas, de forma solidária, a ressarcirem a importância de R$ 9.476,34, além da indenização por danos morais em R$ 5.000,00.
4. O ponto central da controvérsia diz respeito à motivação da alteração do ponto de partida e chegada do pacote turístico, que foi alterado de Brasília para Goiânia. A defesa das requeridas sustentou que foi decorrente de alteração da malha aérea provocada pela Companhia Aérea (ID 2247248 - Pag. 6), decorrente das instabilidades provocadas pela Pandemia de Covid-19.
5. Ao reexaminar o conjunto probatório verifico que não restou impugnada pelas requeridas, ora recorrentes, as alegações da parte autora de que não houve readequação da malha aérea no dia 26.12.2020, conforme telas colacionadas no ID 2247223 - pgs. 5/6, que indicam que as operações de transporte aéreo não sofreram qualquer impacto naquele dia. Assim, tal como fundamentado na r. sentença, afasto a aplicação das Leis n. 14.034/20 e 14.046/20, porque não demonstrado que a Pandemia de Covid-19 tenha influenciado na alteração dos termos do contrato de pacote turístico, especificamente na parte que trata do transporte aéreo. Além do mais, o documento de ID 2247248 - Pag. 6 trata de remanejamento operacional, do qual não se pode concluir que tenha sido provocado por interesses da companhia aérea ou da própria operadora de turismo.
6. Dessa forma, a alteração unilateral das condições do pacote turístico não vincula o consumidor e enseja a resilição contratual, sem qualquer ônus ao consumidor.
7. Como o pedido de resilição contratual tem como origem a alteração das condições de transporte aéreo promovida pela operadora de turismo, o ressarcimento dos valores pagos pelo consumidor há de ser realizado na sua integralidade, sem possibilidade de qualquer tipo de desconto.
8. No que se refere ao dano moral, e com respeito ao entendimento adotado por Sua Excelência na origem, não vislumbro qualquer violação à honra do consumidor. Primeiro, porque a alteração das condições do transporte aéreo foi realizada com 45 dias de antecedência, tempo suficiente para que o autor reorganizasse sua viagem. Segundo, porque a retenção dos valores pagos pelo consumidor decorreu da existência de previsão contratual, que penalizava o pedido de desistência. Terceiro, porque não se provou qualquer desorganização das finanças o consumidor que comprometesse sua manutenção. Portanto, entendo que os aborrecimentos não passaram de meros dissabores, razão pela qual afasto a condenação pelos danos extrapatrimoniais.
9. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS.
Para reformar em parte a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
10. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.